Tribunal: TJMT
Processo: 1012936-90.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012936-90.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME - CNPJ: 24.506.251/0001-00 (APELADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012936-90.2019.8.11.0002

APELANTE
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO
:
SANDRO ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

O princípio da causalidade atribui àquele que deu causa à propositura da demanda a responsabilidade pelas despesas processuais decorrentes, porquanto o processo não pode reverter em prejuízo de quem tinha razão para a sua instauração.

No caso concreto, em que a sentença julgou procedente o pedido da demanda, com base no art. 487, I, do CPC, a parte requerida é de ser condenada ao pagamento das custas e as despesas do processo, efetivamente demonstradas.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1012936-90.2019.8.11.0002

APELANTE
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO
:
SANDRO ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME

Proc. referência:
Ação de Busca e Apreensão n. 1012936-90.2019.8.11.0002 - Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO: Busca e Apreensão
, ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
em face de Sandro Roberto Rodrigues EIRELI-ME.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
):
julgou procedentes os pedidos da ação
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, manteve, contudo, o bem na posse da parte requerida, em razão do adimplemento integral do contrato.

Deixou de condenar a parte requerida em honorários advocatícios, em razão de o valor da verba honorária de sucumbência já ter sido paga juntamente com o débito principal, bem assim deixou de condenar em custas e despesas processuais.

APELAÇÃO
: o apelante sustenta que a sentença recorrida
deixou de condenar a parte requerida ao ressarcimento das custas e despesas processuais iniciais, que foram adiantadas no momento da distribuição da ação.

Assim, com fundamento no princípio da causalidade, pugna pela reforma da sentença para condenar a parte requerida a ressarcir as custas iniciais e as despesas do processo.

CONTRARRAZÕES:
a apelada rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
78305988 - pág.
1-5
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012936-90.2019.8.11.0002

APELANTE
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO
:
SANDRO ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO: Busca e Apreensão
, ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
em face de Sandro Roberto Rodrigues EIRELI-ME.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
):
julgou procedentes os pedidos da ação
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, manteve, contudo, o bem na posse da parte requerida, em razão do adimplemento integral do contrato.

Deixou de condenar a parte requerida em honorários advocatícios, em razão de o valor da verba honorária de sucumbência já ter sido paga juntamente com o débito principal, bem assim deixou de condenar em custas e despesas processuais.

Consta dos autos que a após o deferimento da busca e apreensão do veículo dado por garantia fiduciária, objeto da lide, a parte requerida
consignou em juízo os valores discriminados pelo autor na inicial, e quitou o contrato, inclusive a verba honorária de sucumbência, cujo valor depositado concordou a instituição, o que ensejou a restituição do veículo apreendido.

Na sequência, foi proferida a sentença de mérito, que julgou procedente o pedido, todavia, deixou de condenar a parte requerida nas custas e despesas processuais, e contra esta decisão recorre o autor.

O cerne deste recurso, então, é saber se é caso de condenar a parte requerida, aqui apelada, ao pagamento das custas e despesas processuais.

Pois bem. De todo o processado, com razão a instituição financeira apelante.

Com efeito, o princípio da causalidade atribui àquele que deu causa à propositura da demanda a responsabilidade pelas despesas processuais decorrentes, porquanto o processo não pode reverter em prejuízo de quem tinha razão para a sua instauração.

Por sua vez, o art. 82 do Código de Processo Civil assim determina:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
.”

No caso concreto, em que a sentença julgou procedente o pedido da demanda, com base no art. 487, I, do CPC, a parte requerida é de ser condenada ao pagamento das custas e as despesas do processo, efetivamente demonstradas.

Assim, nos termos do artigo 82, §2o do CPC, com fundamento no princípio da causalidade, merece reforma a sentença recorrida apenas para condenar o apelado ao pagamento das despesas processuais, inclusive o ressarcimento dos valores pagos a título de custas iniciais.

Registra-se, por oportuno, que, no caso, a parte requerida, aqui apelada, é pessoa jurídica e não está assistida pela assistência judiciária gratuita.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
,
apenas para condenar a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021